Tribunal: TJBA
Processo: 0003769-23.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003769-23.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGADAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Civel n.
0003769-23.2006.8.05.0250
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como embargada MRM CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)